Tribunal: TJMT
Processo: 1037403-45.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037403-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSBEER TRANSPORTES, LOGISTICA DE DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 11.497.768/0001-39 (APELANTE), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), Coordenador da Coordenadoria de Assistência e Suporte ao Contribuinte (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ORIUNDOS DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 213 DO STJ –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU RESPOSTA À CONSULTA FORMAL – INEXISTÊNCIA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO –
SEGURANÇA DENEGADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária (STJ, Súmula 213).

Nos termos do art. 996 do RICMS/MT as informações e orientações solicitadas e prestadas em atendimento não presencial, telefônico ou digital junto a SEFAZ/MT, não produzem os efeitos típicos da consulta formal.

Se a impetrante não demonstra que teve negado, por meio de procedimento administrativo e/ou consulta formal, a utilização de crédito de ICMS referente aos insumos utilizados diretamente na prestação de serviços de transporte, não se vislumbra violação ao direito liquido e certo.

S
egurança que denegou a ordem
mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
TRANSBEER TRANSPORTES, LOGISTICA DE DISTRIBUICAO LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT, nos autos do
Mandado de Segurança nº
1037403-45.2021.8.11.0041 que

denegou a ordem mandamental, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Aduz a recorrente que, é pessoa jurídica de direito privado que tem como principal atividade o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo contribuinte do ICMS.

Sustenta que, consta na legislação estadual a possibilidade de aproveitamento do crédito de ICMS referente às mercadorias utilizada diretamente na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Argumenta que, embora não tenha sido especificado qual produto que pode ter o crédito de ICMS aproveitado, os insumos relativos aos combustíveis, lubrificantes, pneus, filtro de ar, pastilha de freio, peças em geral, lonas e câmaras de ar utilizados na prestação de serviço de transporte de cargas devem ser aceitos para esse fim.

Assevera que, realizou consulta na via administrativa e, em resposta, a SEFAZ-MT informou que dentre os insumos essenciais para a prestação de serviço de transporte, somente o ICMS relativo à aquisição de combustíveis poderia ensejar no almejado creditamento.

Assegura que, o entendimento emanado do órgão fazendário não observou o princípio da não cumulatividade do ICMS, violando o artigo 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e os artigos 19, 20, 32 e 33 da Lei Complementar 87/96.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para conceder a ordem mandamental pleiteada na inicial, para o fim de
reconhecer o direito da recorrente no aproveitamento do crédito de ICMS obtido na aquisição de combustíveis (óleo diesel, gasolina e álcool), lubrificantes, peças de reposição, câmaras de ar e pneus, os quais seriam indispensáveis para o exercício da atividade de serviço de transporte rodoviário de carga iniciado no Estado de Mato Grosso.

O Apelado, em contrarrazões, arguiu a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VÍA ELEITA

Sustenta o Apelado (Estado de Mato Grosso), preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o fundamento que seria necessária a dilação probatória para o reconhecimento do direito a compensação de crédito de ICMS relativo a aquisição e insumo.

Ocorre que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua
Súmula nº 213,
o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 213 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE OU PROGRESSIVA – BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE N. 593.849/MG COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária (STJ, Súmula 213
). [...]”.

(TJMT - N.U 1019767-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA) - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPENSAÇÃO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO -IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO PRETÉRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETFICADA EM PARTE. 1- A Lei Complementar n. 87/96 não veda, em seu artigo 10, § 1º, a impetração de mandado de segurança sem prévio requerimento administrativo, de modo que não há a necessidade de prévia negativa ou omissão da autoridade impetrada para se demandar em juízo. [...] 3-
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula nº 213, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária
. [...]”.
(TJMT - N.U 1035590-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Além disso, não pretendeu a Impetrante a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos obtidos com a aquisição de insumos, mas a declaração de um direito subjetivo à compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e vincendos, e
que pode ser verificada a regularidade pelo Fisco, em atividade fiscalizatória ulterior.

Assim,
rejeito

a preliminar aventada
.

V O T O: M É R I T O

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte
TRANSBEER TRANSPORTES, LOGISTICA DE DISTRIBUICAO LTDA
impetrou mandado de segurança contra ato do Coordenador da Coordenadoria de Assistência e Suporte ao Contribuinte - CSSC da Secretaria de Estado de Fazendo de Mato Grosso – SEFAZ/MT, arguindo, em síntese, que, diante da existência de dúvida em relação aos créditos de ICMS dos insumos que poderiam ser utilizados para a compensação, tentou saná-la no canal da SEFAZ/MT chamado “Sefaz para você” (Solicitação nº 542747).

Expôs que a SEFAZ/MT, em resposta, informou que

que embora fosse possível creditar os ICMS relativos à aquisição de combustíveis, aditivo de combustíveis, pneus e lubrificantes, não seria aceito o creditamento do tributo relativo aquisição de peças e câmaras de ar, o que, segundo a impetrante,

violaria direito líquido e certo.

Requereu que fosse declarado o direito ao creditamento do ICMS obtidos nas operações de aquisição de combustíveis (óleo diesel, gasolina e álcool), lubrificantes, peças de reposição, câmaras de ar e pneus, os quais seriam insumos indispensáveis para o exercício da atividade de serviço de transporte rodoviário de carga iniciado no Estado de Mato Grosso.

O
Magistrado
a quo
,
denegou a ordem
, sob o fundamento que, as informações prestadas pelo canal “
Sefaz para você” não é considerada consulta formal, motivo pelo qual não teria sido demonstrado que
houve violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais e da remessa necessária.

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e os artigos 19, 20, 32 e 33 da Lei Complementar 87/96 o ICMS é um tributo não cumulativo, de modo que os valores recolhidos nas etapas anteriores devem ser aproveitados nas operações posteriores, como cito:

“Art. 155 da CF/1988. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; [...]”.

“LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

[...]

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

[...]

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditarse do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.

[...]

Art. 32. A partir da data de publicação desta Lei Complementar:

[...]

II - darão direito de crédito, que não será objeto de estorno, as mercadorias entradas no estabelecimento para integração ou consumo em processo de produção de mercadorias industrializadas, inclusive semi-elaboradas, destinadas ao exterior;

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033”.

No Estado de Mato Grosso o direito aos créditos sobre a compra de insumos no segmento de transportes está previsto no artigo 106, inciso III do RICMS, da seguinte forma:

“Art. 106 Respeitados os limites estabelecidos nos artigos 103 e 104, o crédito fiscal para cada período de apuração é constituído pelo valor do imposto:

[...]

III – referente às mercadorias que se consumirem imediata e integralmente na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; [...]”

Todavia, embora tenha constado na norma supracitada que a transportadora faz jus ao crédito de ICMS referente às mercadorias que se
consumirem imediata e integralmente
na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, o STJ tem entendido pela possibilidade de aproveitamento, também, dos créditos relativos aos produtos intermediários,
ainda que consumidos ou desgastados gradativamente
, desde que comprovada a utilização direta na prestação do serviço de transporte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. PEDIDO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. VIABILIDADE. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE GRADATIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PARA AS OPERAÇÕES REALIZADAS NA VIGÊNCIA DA LC 87/96. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO. (...) 4. A Lei Complementar 87/1996 modificou esse cenário normativo, ampliando significativamente as hipóteses de creditamento de ICMS, permitindo o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial. Precedentes. 5. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que os produtos intermediários que sofrem desgaste gradual ao longo do processo produtivo não dão direito a crédito de ICMS, mesmo em relação a operações já realizadas sob a égide da Lei Kandir, o que justifica a cassação do julgado, para que a apelação seja reapreciada, agora em conformidade com a orientação desta Corte Superior.(...)”
(STJ, AgInt no REsp 1.486.991/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

"TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRODUTOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUMOS. 1. O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de reconhecer o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível e lubrificantes por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerados como insumos. Julgados: AgInt no REsp 1.208.413/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/05/2017; RMS 32.110/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/10/2010. 2. Agravo interno não provido".
(STJ, AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/02/2019).

Embora se verifica a possibilidade da transportadora fazer jus ao crédito de ICMS referente aos insumos que se
consumirem imediata e integralmente
, bem como dos que forem
consumidos ou desgastados gradativamente
, utilizados diretamente na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, no caso dos autos, não se vislumbra que a recorrente foi obstada do direito de utilização dos respectivos créditos.

Isso, porque, não foi apresentado nos autos qualquer indeferimento realizado pela Fazenda Estadual na via extrajudicial ou resposta negativa de utilização por meio de consulta formal.

Frisa-se que, o único documento apresentado na exordial foi a informação prestada pela Fazenda Estadual no
canal “
Sefaz para você” referente à Solicitação nº 542747, onde constou que somente poder ser creditado ICMS dos insumos que só consome integralmente e imediatamente, como cito:

“[...] pode se usufruir do crédito referente as mercadorias que são consumidas de imediato e integralmente:

Peças se consome integralmente?
Não

Câmara de ar para reposição se consome imediatamente e integralmente?
Não

Combustível, aditivo de combustível pneu, lubrificantes se consomem imediatamente e integralmente na execução do serviço de transporte?
Sim

[...]

As respostas obtidas por meio deste canal tem caráter apenas de orientação, não produzindo os efeitos típicos da Consulta Tributária formal
[...]”.
(Id. 155772728)

Todavia, conforme foi consignado na resposta administrativa acima transcrita, essa informação possui caráter meramente orientavivo,
não gerando o efeito de consulta formal, nos termos do art. 996 do RICMS/MT
, coimo cito:

“
Art. 996
Não produzem os efeitos típicos da consulta
a que se refere este capítulo
as informações e orientações solicitadas e prestadas em
:

I –
atendimento não presencial, telefônico ou
digital
;

I
I – atendimento oral de qualquer espécie;

III –
serviço presencial, telefônico ou
digital
, prestado em plantão fiscal mantido junto a qualquer unidade fazendária
”
.

Deste modo, uma vez que a impetrante não teve negada,
por meio de procedimento administrativo e/ou consulta formal,
o direito de utilização do
crédito de ICMS referente aos insumos que são
consumidos ou desgastados gradativamente
utilizados diretamente na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal,
não se vislumbra violação ao
direito liquido e certo da impetrante, ou abuso de poder perpetrado pela autoridade impetrada, motivo pelo qual, a sentença que denegou a ordem deve ser mantida
.

Assim, não merecem prosperar os argumentos apostos no recurso e apelação interpostos pela parte
TRANSBEER TRANSPORTES, LOGISTICA DE DISTRIBUICAO LTDA.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023